Tribunal: TJDFT
Processo: 0004123-79.2017.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Vistos etc. Compulsando os autos, observa-se que intimado pessoalmente em 11/06/2021 para se manifestar nos autos, manteve-se silente o Exequente. (certidão de ID 26668755 - Pág. 1). Julgada extinta a execução em relação à Executada Iraci Nogueira Nunes Viana e intimado pessoalmente para dar prosseguimento ao feito em relação às demais Executadas (ID Num. 26852220 - Pág. 1; Num. 26882831 - Pág. 1), consta que aos 28/07/2021 mais uma vez deixou transcorrer in albis o prazo assinado. (certidão de id 27752287 - Pág. 1) Fixo, pois, o derradeiro prazo de cinco dias ao Distrito Federal para requerer o que entender de direito, sob pena extinção do processo. I. Brasília, 23 de agosto de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator